Tribunal: STF
Processo: RE 349920
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
Recurso Extraordinário. PIS. Alteração da Lei Complementar nº 7/70 pela
Medida Provisória nº 1.212/95 e reedições. Constitucionalidade reconhecida por esta
Corte no julgamento da ADI 1.417.
                Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega
provimento.